Tribunal: STF
Processo: HC 267545
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Jose Clarindo Moreira e outros impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, o qual foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a prisão preventiva dos agravantes pela prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e organização criminosa. 
2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação para a manutenção das prisões preventivas, alegando que os agravantes possuem condições pessoais favoráveis e que os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça. Requer a revogação das prisões preventivas ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que justifiquem a manutenção das prisões preventivas dos agravantes, considerando a gravidade concreta das condutas atribuídas e a alegação de ausência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. Os pressupostos de admissibilidade do agravo regimental estão presentes, permitindo o conhecimento do recurso. 
6. Os agravantes não apresentaram novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado na decisão monocrática. 
7. As prisões preventivas estão devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas atribuídas aos agravantes, que supostamente integram organização criminosa estruturada para a prática de crimes de furto qualificado,mediante adulteração de cargas de caminhões durante a pesagem de café, com prejuízo financeiro estimado em R$ 56.430,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e trinta reais). 
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a prisão preventiva é justificada para interromper as atividades de membros de organização criminosa, especialmente quando há habitualidade delitiva e divisão de tarefas definida. 
9. Não há elementos nos autos que permitam a substituição das prisões preventivas por medidas cautelares diversas, sendo recomendada a manutenção da custódia cautelar. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública, especialmente em casos de organização criminosa estruturada para a prática de crimes, quando há gravidade concreta das condutas atribuídas. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental não enseja a alteração de decisão monocrática devidamente fundamentada. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não é cabível quando há elementos concretos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 
(RHC 225.228 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta aos pacientes. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva dos ora pacientes, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 

No presente caso, a análise da decisão que decretou as prisões preventivas, bem como do acórdão recorrido, permitem a conclusão de que as prisões cautelares encontram-se devidamente fundamentadas para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista a suposta participação dos agravantes em organização criminosa estruturada para a prática de crimes de furto qualificado, mediante adulteração de cargas de caminhões durante a pesagem de café, com prejuízo financeiro estimado em R$ 56.430,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e trinta reais). Conforme consta dos autos JOSE CLARINDO MOREIRA seria o líder da associação, incumbido da coordenação e distribuição das tarefas; JOSE REINALDO MACHADO DA SILVA atuaria como operador de máquinas; e CLARIER FABRIMOREIRA teria assumido a organização logística e a execução da empreitada criminosa - fl. 37.
Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de organização criminosa.  (grifei)

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva dos pacientes, eis que devidamente fundamentada em sua suposta atuação em organização criminosa. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente